Tribunal: STF
Processo: HC 262981
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º Lei 12.850/2013), de fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 



    4. De acordo com os autos, a paciente “seria integrante de organização criminosa estruturada e com alto grau de sofisticação tecnológica, voltada à prática reiterada do crime de estelionato eletrônico por meio de ‘sites’ falsos de leilões de veículos, com expressivo prejuízo já identificado, que ultrapassa 18 milhões de reais”. Além disso, “o mandado de prisão encontra-se em aberto, já que a agravante está foragida”.



    5. A gravidade concreta das condutas imputadas, o fato de a paciente se encontrar fora do alcance da Justiça e o registro de que “não há nos autos comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados para as filhas” configuram situação excepcional, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.